Tribunal: TJES
Processo: 5004420-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004420-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO AUGUSTO FERREIRA

COATOR: PANCAS - VARA UNICA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004420-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO AUGUSTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INÉRCIA ESTATAL NA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso desde junho de 2025, cuja instrução oral encerrou-se em dezembro de 2025, permanecendo o feito estagnado por 90 dias aguardando laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão reside em saber se a demora injustificada na produção de prova técnica pelo Estado configura excesso de prazo, mesmo após o encerramento da colheita da prova oral, mitigando a aplicação rígida da Súmula 52 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, mas sim de uma análise sob o prisma da razoabilidade e da eficiência estatal.

A paralisação do processo por cerca de três meses exclusivamente para aguardar a vinda de laudo pericial constitui desídia do aparelho estatal.

A Súmula 52 do STJ não é absoluta e deve ser interpretada à luz da garantia constitucional da razoável duração do processo, especialmente quando a demora não pode ser atribuída à defesa.

Precedentes do STJ e deste TJES autorizam o relaxamento da prisão quando a mora decorre de falha na estrutura pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para confirmar a liminar e relaxar a prisão preventiva, mantendo as medidas cautelares diversas impostas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 06 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004420-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO AUGUSTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
com pedido liminar interposto em favor de
PEDRO AUGUSTO FERREIRA
, irresignado com a manutenção de sua segregação cautelar pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pancas/ES, nos autos da ação penal nº 0000029-60.2025.8.08.0039.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 10/06/2025, o paciente foi flagrado trazendo consigo, com a finalidade de venda, substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente por "maconha", "crack" e "cocaína", totalizando aproximadamente 20g de entorpecentes (15g de maconha e 5g entre crack e cocaína).

Nesta toada, a Defesa pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa. Sustenta que, embora a prova oral tenha se exaurido em 16/12/2025, o feito permaneceu estagnado por cerca de 90 (noventa) dias aguardando exclusivamente a juntada do laudo toxicológico definitivo, sem qualquer contribuição da defesa para tal retardo.

Às fls. [ID 18687115], proferi decisão liminar deferindo o relaxamento da prisão, por entender configurado o constrangimento ilegal diante da desídia estatal na produção da prova técnica, impondo, todavia, medidas cautelares diversas.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. [ID 19351786], opinou pela denegação da ordem ou perda do objeto, invocando a aplicação da Súmula 52 do STJ, sob o argumento de que a instrução já se encontra encerrada, aguardando apenas a prolação da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Passo à fundamentação do julgado, observando a tese de excesso de prazo arguida pela defesa:

A defesa sustenta que a segregação do paciente tornou-se ilegal por excesso de prazo. Argumenta, noutro giro, que o Estado não pode manter um cidadão preso cautelarmente quando a demora no processamento do feito decorre exclusivamente de falhas no aparato estatal, notadamente pela ausência de laudo toxicológico definitivo após meses do encerramento da prova oral.

Sob essa ótica, entendo que a garantia constitucional da razoável duração do processo foi vilipendiada, não podendo o réu arcar com o ônus da ineficiência dos órgãos de perícia técnica.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso da celeridade esperada. O paciente foi preso em junho de 2025. A audiência de instrução e julgamento, com a colheita da prova oral, ocorreu em dezembro de 2025. Contudo, o feito permaneceu em absoluto estado de letargia por cerca de 90 (noventa) dias, aguardando tão somente o laudo pericial.

Temos portanto nesta análise que o processo ficou "congelado" em uma fase intermediária por desídia administrativa. O núcleo literal da prova técnica, essencial para a prolação da sentença no crime de tráfico, não foi entregue em tempo hábil, mantendo o paciente em uma prisão que se tornou desarrazoada.

Dessa forma, cai por terra o argumento de que a mera proximidade da sentença sanaria a ilegalidade. Imperioso destacar que, embora a Súmula 52 do STJ preceitue que o encerramento da instrução afasta o excesso de prazo, tal entendimento deve ser mitigado quando a demora para o julgamento final decorre de inércia injustificada do próprio Estado.

No caso em apreço, o encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que a manutenção da segregação seria um excesso punitivo antecipado. A gênese da controvérsia não está na complexidade da causa, mas na vacuidade pericial que estancou o andamento processual sem culpa da defesa.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“Uma vez apurada a irrazoável delonga processual penal, sem a decisiva contribuição da defesa, é imperiosa a declaração do constrangimento ilegal. (...) laudo pende de conclusão (...) embora o acusado já se encontre custodiado há quase 2 anos.” (STJ - HC 337673 SP, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data: 2015).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, realizando o necessário
distinguishing
quando a mora é estatal:

“A conclusão da instrução processual torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ... [Todavia], a desídia estatal na produção da prova técnica rompe a razoabilidade da segregação.” (TJ-ES - HC 50157250820248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, Data: 2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que o excesso de prazo restou cristalizado no período de vacuidade pericial. Conforme decidi em sede liminar, a soltura assistida por cautelares é medida que se impõe, garantindo a ordem pública sem sacrificar o direito à liberdade frente à mora injustificada.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
da ordem e
CONCEDO A ORDEM DEFINITIVAMENTE
, confirmando a liminar outrora deferida, para que o paciente responda ao processo em liberdade, Devendo as medidas cautelares serem avaliadas novamente pelo juízo de piso.

É como voto.

03

Vitória/ES, 06 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.